Tribunal: TJES
Processo: 5001188-86.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001188-86.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO JOAO MALOVINI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÔO. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO, MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por LUCIO JOAO MALOVINI, em face de AZUL LINHAS AÉREAS S.A, na qual pleiteia indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.668,07, equivalente ao valor da passagem da última conexão que foi impedido de realizar, bem como indenização por danos morais no patamar de 10 salários-mínimos. Alega a parte Requerente ter adquirido junto a requerida passagem aérea para o trecho Vitória/ES X Belo Horizonte/MG X Cuiabá/MT X Cacoal/RO, com partida prevista para 16/10/2023, às 06:10h e chegada ao destino final às 13:10h do mesmo dia. Informa a parte demandante que embarcou na aeronave em Cuiabá/MT. Aduz que referida aeronave apresentou defeito e todos os passageiros foram desembarcados e permaneceram por mais de 5 horas aguardando a manutenção. Salienta que a requerida informou que a viagem seguiria por transporte terrestre (ônibus), no qual embarcou às 17h do dia 16/10/2023 e chegou em Pimenta Bueno/RO às 6h do dia 17/10/2023. Aduz que a requerida informou não ser possível levá-lo até o aeroporto de Cacoal/MT, motivo pelo qual somente chegou ao seu destino final às 11h do dia 17/10/2023, ocasionando um atraso de quase 24 horas em relação ao originalmente contratado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para majoração do dano moral e procedência do pedido de dano material. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal merece parcial acolhimento. De início o dano material não encontra-se devidamente comprovado nos autos, falhando a parte recorrente com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I), nesse sentido a sentença encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, entendo não merecer acolhida, eis que o dano material não pode ser presumido, de forma que somente há o dever de indenizar quando efetivamente demonstrado. Na hipótese, a parte autora não comprovou o valor pago pela passagem aérea, apenas demonstrou, no corpo da exordial, quanto seria uma passagem aérea no trecho Cuiabá/MT X Cacoal/RO para o dia 14/10/2024 (ID 38252517, pág. 7), o que não pode servir como embasamento ante as variáveis que envolvem a precificação da passagem, tais como data da pesquisa, local pesquisado, valor da tarifa, horário, etc.. Ademais, o dano material exige para que seja passível de reparação a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, vez que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC, o que não restou demonstrado, especialmente porque mesmo alterando a modalidade de transporte, a requerida proporcionou a chegada autoral ao destino final, razão pela qual merece referido pleito o caminho da improcedência”.

6. A majoração dos danos morais é cabível no caso concreto, o valor exarado em R$3.000,00 pelo juízo piso encontra-se em patamar inferior ao ocorrido no caso concreto, devendo ser levado em consideração que a situação fática é agravada pela idade do autor. Nesse sentido, a quantia de R$8.000,00 encontra-se como adequada a fim de cumprir com o papel indenizatório e pedagógico dos danos morais.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$8.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)